Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-11.2021.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001972-11.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIERCO SOARES FERNANDES - CPF: 009.317.581-73 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
PROPOSITURA DE outras demandas -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO EM CONCRETO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151522065, que julgou
procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da prolação da sentença.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da
Unidade Consumidora nº 6/1059414-1
, localizada no assentamento
Pontal do Glória
, zona rural, município de Santo Antônio do Leverger/MT.

Aduz que, nos dias
29/09/2021 a 01/10/2021, 05 a 06/10/2021 e 27 a 28/10/2021,
teve interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

O magistrado singular
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da prolação da sentença.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente das
interrupções no fornecimento de energia elétrica e demora no seu restabelecimento.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, não é possível a majoração tendo em vista a
distribuição de outras ações sobre o mesmo fato
, apartando as datas das suspensões do serviço.

Em consulta ao sistema PJe, nota-se que nas ações paradigmas de n°s
1000919-63.2019.8.11.0053,

1000920-48.2019.8.11.0053
,

1000921-33.2019.8.11.0053, 1002487-17.2019.8.11.0053, 1002489-84.2019.8.11.0053 e 1002495-91.2019.8.11.0053
,
foram fixados danos morais nos valores de
R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 1.000,00 (um mil reais), R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais),
e os autos se referem aos seguintes períodos:

24 a 26/08/2018, 23 a 25/01/2019, 30/10 a 02/11/2018, 26 a 29/11/2019, 06 a 09/05/2019; 31/07 a 01/08/2019
,
respectivamente.

Dessa forma, a título exemplificativo, observa-se que o autor já soma a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
em compensação indenizatória.

Portanto, entendo que não é o caso de majoração do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir

da prolação da sentença. Contudo,

os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação

(CC, art.

405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

NEGATIVA
ÇÃ
O INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO - JUROS DE MORA - MAT
É
RIA DE ORDEM P
Ú
BLICA - ALTERA
ÇÃ
O DE OF
Í
CIO DO TERMO INICIAL. Na fixa
çã
o da repara
çã
o por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condi
çõ
es do ofensor, do ofendido, do bem jur
í
dico lesado e aos princ
í
pios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indeniza
çã
o que seja suficiente a recomposi
çã
o

dos preju
í
zos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apela
çã
o C
í
vel: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando j
á
inaugurada

a

compet
ê
ncia desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se d
á
provimento para fixar os juros de mora nos termos da S
ú
mula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do

Trf

5
ª
Regi
ã
o, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização

por

danos morais incidam a partir da cita
çã
o, uma vez que se trata de rela
çã
o contratual
,

mantida no mais a

r.

senten
ç
a, nos termos do artigo 46, da Lei

n
º
9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023